Tribunal: TJBA
Processo: 0504013-57.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
0504013-57.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: AL EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO.

Advogado(s)
:
BRAULIO DE BRITO JUNIOR, MARIA ROSANGELA CORDEIRO SILVA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

EMBARGADO: ANTONIO CLAUDIO SALES DE ANUNCIAÇÃO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, BRAULIO DE BRITO JUNIOR, MARIA ROSANGELA CORDEIRO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO
” E
CONTRADIÇÃO

NO JULGADO.

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ALEGAÇÃO DE
PROMULGAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024, COM ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, QUANDO NÃO CONVENCIONADOS. HIPÓTESE EM EXAME. PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA DO IGPM. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO JULGADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO DO ACORDÃO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, APLICANDO-SE O IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, COMO PREVISTO CONTRATUALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
0504013-57.2017.8.05.0039
, em que figuram como embargantes e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER
OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.